Tribunal: TJPA
Processo: 0800447-28.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800447-28.2021.8.14.0074

EMBARGANTE: VITOR GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 157, §2º-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. PREQUESTIONAMENTO E SUPERAÇO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS REJEITADOS.
No caso em apreço, o recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal Brasileiro, pois inexistem quaisquer obscuridades, omissões e contradições a ser esclarecidas. Intenciona apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Ademais, vale a pena salientar que o Acórdão embargado baseou-se em elementos colhidos dos autos durante a instrução criminal, aptos a sustentar a condenação do réu, ora embargante, não se observando qualquer omissão, contrariedade ou equívoco, pois como bem destacou o
custos legis
, a decisão da 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal não se mostrou deficiente em relação à análise das teses levantadas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento dos embargos, e rejeição, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Vitor Gabriel dos Santos Rodrigues
, através de Advogado constituído, contra o V. Acórdão de ID nº 9439777, que conheceu e julgou improvido o recurso de apelação a unanimidade de votos.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte
Ementa
:

EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1.
PRELIMINAR.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. 2.1.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA.

ARMA DESMUNICIADA.

PERÍCIA COMPROVANDO A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO. VÍTIMA COAGIDA.
É sabido que mesmo não havendo apreensão da arma e apuração de sua lesividade para a implementação da causa de aumento a ela relativa, é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores que é dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.
2.2.

PLEITO DE
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas
razões
, (ID 9501473), o recorrente requer que seja dado provimento aos presentes embargos de declaração para o fim de prequestionamento das matérias aduzidas em sede de apelação

sobre o uso de arma desmuniciada.

Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça que se manifestou, (ID 9690846) pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado
, pleiteia o embargante que seja dado provimento aos presentes embargos de declaração para o fim de prequestionamento das matérias aduzidas em sede de apelação.

In casu
, observa-se que não assiste razão ao embargante em suas argumentações, senão vejamos.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o Acórdão embargado estaria a demandar.

Em realidade, o recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou equívoco a ser esclarecido, haja vista ter a decisão objurgada enfrentado todas as teses arguidas nas razões do apelo.

No caso sob exame, o que se vê é a busca em se rediscutir a decisão, objeto do Acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede da via eleita, ou seja, dos embargos de declaração.

Pretende
o embargante, em suma, que este Egrégio Tribunal se manifestamente expressamente quanto a
omissão praticada no r. acordão da 1ª Turma de direito penal, por não ter aplicado
a exclusão da majorante pelo uso de arma, alegando que no momento do crime a arma de fogo estava desmuniciada.

Entretanto, a referida matéria foi exaustivamente tratada na decisão recorrida, ao analisar as provas obtidas ao logo da instrução processual, onde restou cabalmente demonstrado o uso da arma de fogo no crime de roubo além da realização de perícia técnica demonstrada pelo Laudo de Mecanismo e Potencial Lesivo concluindo que “a arma de fogo periciada encontrava-se em condições de uso, apresentando potencialidade lesiva’’ (ID nº 45255852), logo apresentava condições plenas de exercer seu potencial danoso e nocivo.

A matéria embargada foi exposta no voto, onde passo a expor:

“(...) Como podemos depreender dos depoimentos transcritos, o réu, praticou o crime, constrangendo fisicamente a vítima, mediante o uso de uma arma de fogo, fato este confessado pelo apelante em juízo, o que demonstra a violência em que se deu os fatos, de forma que restou caracterizado a ação descrita do art. 157 do CPB, na sua forma majorada pelo uso de arma de fogo, não procedendo, data vênia, a alegação da defesa de que pelo fato da arma estar desmuniciada no momento da ação delituosa não subsistir ao tipo penal imputado.

Ocorre que a partir da comprovação do efetivo potencial lesivo do armamento, este já possui caráter de prescindibilidade, posto que, para tanto, basta que o artefato seja capaz de provocar temor à vítima e de reduzir sobremaneira seu poder de resistência. Assim, sendo a arma de fogo dotada de potencial lesivo, comprovado por laudo pericial, não há falar em afastamento da majorante do emprego de arma, no caso em análise.

Outrossim, é sabido que mesmo não havendo apreensão da arma e apuração de sua lesividade para a implementação da causa de aumento a ela relativa, visto que é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores que é dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. (...)”

A simples pretensão de
prequestionamento
não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.

AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PROCESSO N.º 0000649-62.2006.8.14.0042 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL COMARCA DE PONTA DE PEDRAS/PA (VARA ÚNICA) EMBARGANTE: BERNARDINO DE JESUS FERREIRA RIBEIRO (Adv. Maurício Blanco de Almeida) EMBARGADO: V. ACÓRDÃO N.º 219171/2021 PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Tendo sido devidamente analisada as alegações trazidas ao recurso interposto pelo embargante, não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. 2.
A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. In casu, o embargante arguiu o vício baseado na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito da Apelação Criminal. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto
(9324918, 9324918, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-17)

Ademais, vale a pena salientar que o Acórdão embargado baseou-se em
elementos colhidos dos autos durante a instrução criminal, aptos a sustentar a condenação do réu, ora embargante, não se observando qualquer omissão, contrariedade ou equívoco, pois como bem destacou o
custos legis
, a decisão da 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal não se mostrou deficiente em relação à análise das teses defensivas suscitadas pelo embargante, de vez que o voto desta Relatora se deu diante dos fatos extraídos do caso em apreço.

Assim sendo e, por não se vislumbrar no Acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou equívoco, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas.

De outra banda, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona
à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto

vergastado.

Pelo exposto e, acompanhando
in totum
o parecer do Órgão Ministerial de segundo grau conheço dos embargos declaratórios, porém, os
REJEITO
, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 20/09/2022